Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708175-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DIAS DE SANTANA, FERNANDO DIAS SANTANA, VANIA DIAS DE SANTANA AGRAVADO: FERNANDA NUNES DE SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO DIAS SANTANA e outros, contra decisão proferida nos autos de inventário e partilha no 0704250-12.2018.8.07.0009, em que contende com Fernanda Nunes de Santana. De acordo com a decisão agravada, dentre outras coisas, afirmou que o plano de partilha apresentado pela inventariante está equivocado, determinando que se apresentasse outro, com atenção para o limite inventariado (não deve ficar aquém ou além de 50% do patrimônio deixado pelo inventariado) - ID 53698220: “Este processo é referente à partilha dos bens pertencentes ao espólio de ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANA que é de 50% (cinquenta por cento) dos bens arrolados. Quanto à parte pertencente ao espólio de ZELINA PEREIRA NUNES deverá ser objeto de inventário próprio. Desse modo, o plano de partilha apresentado pela inventariante encontra-se equivocado, uma vez que ela está atribuindo a cada herdeiro o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), atingindo a parte que pertence ao espólio de Zelina, quando o quinhão dos herdeiros do de cujus Antonio Carlos deveria ser de 12,5% para cada um. Além de apresentar as primeiras declarações sem observância do que prescreve o artigo 620 do CPC, a inventariante não juntou os documentos necessários ao andamento do processo, dificultando a prestação jurisdicional. Se extrai dos autos que a inventariante foi citada no dia 05/11/2018 para prestar o compromisso, apresentar as primeiras declarações em 20 (vinte) dias e instruir o processo com os documentos relacionados ao espólio. Passados mais de seis meses, a inventariante ainda não havia prestado o compromisso legal e concluída a juntada dos documentos. A inventariante só veio assinar o termo no dia 08/07/2019 depois de intimada por publicação no DJ Eletrônico e até o presente momento não apresentou a Certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, não obstante, mais de uma vez, tenha sido intimada para fazê-lo. Como se vê, desde a citação já se passaram mais de um ano sem que ela tivesse cumprindo o ônus que lhe compete. Segundo o artigo 618 do CPC incumbe ao inventariante: (...) III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais; (...) V - juntar aos autos certidão do testamento, se houver; O artigo 622 do CPC, incisos I e II dispõem que o inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; Trata-se de pensamento compartilhado e complementado pela jurisprudência que prevê: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 991, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.1. A ausência de manifestação do representante ministerial antes da decisão que removeu o inventariante não conduz à nulidade do ato, na medida em que não houve prejuízo ao incapaz.2. O fato de o inventariante não ter apresentado as primeiras declarações e ter deixado de cumprir determinação judicial, depois de intimado em mais de uma ocasião, justifica, por si só, a sua destituição, nos termos do art. 995, incisos I e II do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão n. 501986, 20100020181008AGI, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 1a Turma Cível, julgado em 27/04/2011, DJ 09/05/2011 p. 81) Quanto à controvérsia relativa ao aluguel do imóvel arrolado, no juízo de inventário não há produção de provas testemunhal ou pericial, pois o juiz está adstrito a analise das provas documentais constantes dos autos, decidindo questões de direito ou de fato que se encontrem suficientemente demonstradas por meio de documentos. Não há prova nos autos de que a inventariante está alugando o imóvel, pois nenhum documento a esse respeito foi juntado pelos demais herdeiros, estes, inclusive, herdam, apenas, em relação ao espólio de seu genitor. Posto isso,indefiro o pedido da inventariante de prorrogação do prazo e, em conformidade com o artigo 622, inciso I e II, do Código de Processo Civil, removo a senhora FERNANDA NUNES DE SANTANA do cargo de inventariante e em seu lugar nomeio RODRIGO DIAS DE SANTANA, que deverá prestar o compromisso no prazo de 05 (cinco) dias. Prestado o compromisso legal, o inventariante deverá apresentar as primeiras declarações no prazo subsequente de 20 (vinte) dias, devidamente retificadas, observando a necessidade de: a) informar a qualificação completa dos herdeiros e respectivos cônjuges, sem incluir o cônjuge como parte, (nacionalidade, estado civil, número de identidade, número do Cadastro de Pessoas Físicas, profissão e local de residência com endereço completo. Quando se tratar de pessoa casada, informar, ainda, o regime de bens e a data do casamento (tudo conforme Instrução no 4 da Corregedoria do E.TJDFT, de 13.09.2013); b) a indicação completa dos bens, inclusive com estimativa do valor (em regra, não inferior ao venal indicado pela Fazenda Pública para fins de cálculo do IPTU); c) apresentar o plano de partilha, com atenção para o limite inventariado (não deve ficar aquém ou além de 50% do patrimônio deixado pelo inventariado). Deverá, ainda, cumprir as demais determinações judiciais dirigidas à inventariante removida no tocante à juntada da Certidão de Testamento, comprovação do recolhimento do imposto de transmissão (ITCMD) e juntar a Certidão negativa de débitos tributários do imóvel a ser emitida pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil remeto a discussão a respeito de aluguel para as vias ordinárias próprias. Publique-se. Intimem-se.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 84329731): “Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO DIAS DE SANTANA, FERNANDO DIAS SANTANA e VÂNIA DIAS DE SANTANA, contra a decisão de ID 53698220. Alegam os embargantes que houve omissão na decisão o qual não se pronunciou quanto ao pedido de reconhecimento do direito de acrescer do inventariado sobre o imóvel nos 50% pertencentes a sua ex companheira, Sra. ZELINA PEREIRA NUNES (mãe exclusivamente da herdeira Fernanda), falecida antes do inventariado, por se tratar de doação do DISTRITO FEDERAL e, ainda, o veículo automotor de sua propriedade exclusiva. A herdeira FERNANDA NUNES DE SANTANA apresentou suas contrarrazões aos embargos no ID 65016240, ao final pede improcedência do recurso. A decisão embargada não contém qualquer imperfeição que se amolde às hipóteses que autorizam o manejo dos embargos aclaratórios. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. III. Impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração, a pretexto do vício arguido, são interpostos com o claro propósito de provocar o reexame de questões explicitamente solucionadas no acórdão recorrido. IV. Recurso desprovido. Multa aplicada. (Acórdão 1249360, 07088479420188070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A peça de ID 54435398 explicita, quando muito, inconformismo quanto ao teor do ato judicial, o que deve ser objeto de recurso às instâncias revisoras, não se prestando a via estreita dos embargos aclaratórios para tal mister, por incompatibilidade técnica. Nesse prumo, IMPROVEJO os pedidos aduzidos em sede aclaratória e mantenho incólume a decisão de ID 53698220. Ao inventariante para cumprir as ordens precedentes. Intimem-se. Publique-se”. Em seu recurso, os agravantes pedem a atribuição de efeito suspensivo, determinando a suspensão da decisão agravada, especialmente em relação a apresentação das primeiras declarações, do plano de partilha com apenas 50% do patrimônio deixados pelo inventariado e da comprovação do recolhimento do ITCMD, até julgamento do mérito do presente recurso. Quanto ao mérito, pedem que seja dado total provimento ao presente agravo de instrumento, confirmando a antecipação de tutela recursal deferida, para reconhecer o direito de acrescer (art. 551, parágrafo único, do Código Civil), do de cujus, em relação ao imóvel (Id. 17063191), como também, reconhecendo a sua propriedade exclusiva em relação a motocicleta (Id. 17063197), concedendo novo prazo de 20 dias, para apresentação das primeiras declarações com plano de partilha contendo 100% dos bens deixados pelo inventariado e comprovação de recolhimento do ITCMD. Afirmam que a celeuma objeto do presente recurso foi a não manifestação do juízo a quo, quanto a pretensão dos agravantes em partilhar 100% dos bens entre todos os herdeiros, haja vista que ao Inventariado socorre o direito de acrescer sobre o bem imóvel e, considerando à data de aquisição da motocicleta, é direito partilhar 100% também do referido bem. Esclarecem que em 01/10/2002, foi doado pelo Distrito Federal ao falecido e sua companheira, o imóvel localizado na QR 411, conjunto 03, lote 24, Samambaia Norte/DF, certidão de ônus (Id. 17063191). Esclarecem que, por ser doação, com o falecimento da donataria Sra. Zelina Pereira Nunes em 25/07/2015 (Id. 26057247), ou seja, falecida antes do seu companheiro, também donatário, Antônio Carlos Ferreira De Santana (falecido em 10/08/2017 – Id. 17062922), ocorreu automaticamente a transmissão da parte daquela para este, é o que rege o art. 551, parágrafo único, do Código Civil. Sustenta que, nas doações que contemplem ambos os cônjuges/companheiros, com o falecimento de um dos donatários, é direito do vivente à integralidade da propriedade. Asseveram que, como conviviam em união estável, fato incontroverso no processo de origem, vindo o falecimento da Sra. Zelina, o Sr. Antônio Carlos passou a ter a integralidade do bem, justamente nesse ponto o juízo a quo insiste em não entrar no mérito da questão e nem mesmo possibilitar apresentação de 100% do bem no plano de partilha. Alega que a doação foi realizada em favor dos companheiros, de forma que, falecendo qualquer um deles, a parte ideal do bem que a ele pertencia passa automaticamente a integrar o patrimônio daquele que sobreviveu. Esclarecem que o outro equívoco da referida decisão afeta diretamente a partilha da Motocicleta HONDA/XRE 300, RENAVAM n.o 01025104754, placa n.o OVV-0257 (Id. 17063197), porquanto a decisão determina que deve ser apresentado plano de partilha de apenas 50% também sobre a motocicleta, no entanto, a data de aquisição da motocicleta pelo de cujus (outubro de 2016 (Consulta DETRAN-DF – Doc. 2 e Id. 50367846) é mais de 1 ano depois do falecimento da Sra. Zelina. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo do recurso diante da gratuidade de justiça. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. I – DIREITO DE ACRESCER SOBRE O BEM IMÓVEL DOADO – UNIÃO ESTÁVEL – ART. 551, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL No caso dos autos, conforme ID 17063191, no dia 1/10/2002, o Distrito Federal doou para o autor da herança e sua companheira Zelina, o imóvel localizado na QR 411, conjunto 03, lote 24, Samambaia Norte/DF. A companheira Zelina, faleceu no dia 25/07/2015 (Id. 26057247). O autor da herança, Antonio Carlos, faleceu dia 25/07/2015 (Id. 26057247). Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 878694/MG, com repercussão geral, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002: “Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. 3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nos 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso. 4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. (RE 878694, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-021, 6/2/2018) Dentro deste contexto, apesar de não serem casados, aplica-se ao caso dos autos o art. 551, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe o seguinte: “Art. 551. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. Parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo.” Este é o entendimento perfilhado por esta Corte, conforme arestos abaixo: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DOAÇÃO EM FAVOR DE COMPANHEIROS. FALECIMENTO DO COMPANHEIRO. DIREITO DE ACRESCER DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. ARTIGO 551, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Aplicável à espécie o previsto no parágrafo único do art. 551 do Código Civil, haja vista a equiparação da união estável ao casamento para fins sucessórios (Recurso Extraordinário 878.694/MG), bem assim diante do fato de que a doação foi realizada em favor dos companheiros/entidade familiar, de forma que, com o falecimento do Donatário/Companheiro, deve se assegurar a íntegra do domínio do bem imóvel em favor da Donatária/Companheira sobrevivente. 2 - A alegação de que a menção a percentual certo no ato de disposição afastaria a norma prevista no parágrafo único do artigo 551 do Código Civil não pode prevalecer, pois representaria o afastamento do direito de acrescer, expressamente assegurado em lei, valendo-se de condicionante nela não prevista, sendo certo, ainda, que o referido normativo constituiu dispositivo especial, que altera a ordem de vocação hereditária prevista no artigo 1.829 do mesmo diploma legal. Agravo de Instrumento desprovido”. (07185775220198070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 22/1/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. DOAÇÃO DE IMÓVEL EM PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. APROVEITAMENTO À ENTIDADE FAMILIAR. DIREITO DE ACRESCER. FACULDADE. DIREITO PATRIMONIAL E DISPONÍVEL. 1. Embora a escritura pública de reconhecimento de união estável tenha sido registrada no ano de 2011, seu teor remete ao início da união no ano de 1976, pelo que a doação de imóvel realizada em 2009 foi efetivada na constância da entidade familiar. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a "doação de imóvel pelo Distrito Federal no contexto de programa habitacional de natureza assistencial presume-se realizada em proveito ou em função da entidade familiar e assim não pode ser considerada exclusiva para o fim do artigo 1.659, inciso I, do Código Civil". Precedentes. 3. O direito de acrescer do companheiro sobrevivente, previsto no art. 551, parágrafo único, do Código Civil, ante a natureza meramente patrimonial e disponível do direito, é faculdade que pode ou não ser exercida, de forma que a manifestação de vontade expressa na proposta de partilha dos bens da falecida, em que este incluiu a parte do bem que cabia ao de cujus, deve prevalecer. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.Unânime”. (07049793120198070000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, PJe: 24/7/2019). Assim, o imóvel bem localizado na QR 411, conjunto 03, lote 24, Samambaia Norte/DF era exclusivamente do autor da herança no momento de seu falecimento. II – MOTOCICLETA APENAS DO FALECIDO Consta nos autos que a motocicleta HONDA/XRE 300, RENAVAM n.o 01025104754, placa n.o OVV-0257, do ano de 2014 (ID 17063197), foi adquirida pelo autor da herança em 19/10/2016 (ID 50367846). Dentro deste contexto, considerando que a companheira do Sr. Antonio Carlos já havia falecido desde 25/7/2015, a princípio, a moto era exclusivamente do autor da herança. Portanto, há elementos de convicção suficientes para deferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a determinação de apresentação do plano de partilha, com limite de 50% do patrimônio deixado pelo inventariado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator